Tribunal: TJBA
Processo: 8004432-90.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004432-90.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, JOSE ROSMAN VARJAO ALVES DE ALBUQUERQUE APELADO: OI S.A. Advogado(s):SAMUEL AZULAY ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEF E DO ART. 485, § 1º, DO CPC. TEMA 314/STJ. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 566/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Município de Paulo Afonso (processo nº 8004432-90.2018.8.05.0191), anulando a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por abandono da causa (art. 485, III, CPC). A Agravante sustenta a validade da extinção baseada na inércia prolongada do Fisco e na tese da automaticidade de prazos do Tema 566/STJ, alegando que o rito do art. 40 da LEF teria sido observado tacitamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 314/STJ e na necessidade de intimação pessoal específica (art. 485, § 1º, CPC), anulou o provimento terminativo, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso que confunde os fundamentos da prescrição intercorrente com os do abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática não merece reforma. A extinção da execução fiscal por abandono de causa exige a prévia e regular intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, com a advertência expressa da sanção (art. 485, § 1º, CPC), requisito não preenchido por simples ato ordinatório genérico. 2. Conforme o Tema Repetitivo 314 do STJ, a extinção por abandono pressupõe a observância do rito previsto nos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal. A sentença de primeiro grau incorreu em erro de procedimento ao suprimir a fase de suspensão e arquivamento provisório, aplicando diretamente a regra geral do CPC em detrimento da norma especial e cogente da LEF. 3. O entendimento do Tema 566 do STJ, invocado pela Agravante, refere-se à automaticidade dos prazos para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, não autorizando a decretação sumária de abandono da causa sem o cumprimento das formalidades processuais indispensáveis. 4. A interposição de agravo interno que desafia decisão fundamentada em jurisprudência dominante e precedentes qualificados, sem demonstrar distinção jurídica plausível, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, atraindo a sanção do art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Tese: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, CPC) sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa da penalidade (art. 485, § 1º, CPC) e sem o exaurimento do rito de suspensão e arquivamento provisório estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Tema 314/STJ). 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno insurge-se contra decisão amparada em precedente vinculante limitando-se a reproduzir argumentos que confundem institutos jurídicos distintos (abandono vs. prescrição), sem apresentar fundamentação apta a ensejar a distinção ou superação do entendimento aplicado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, III e § 1º; 1.021, § 4º); Lei de Execução Fiscal (art. 40). Jurisprudência pertinente: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8004432-90.2018.8.05.0191, em que figura como Agravante, OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, com imposição de multa, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA